Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tipicidade. Erro de proibição. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.
1 – Intimado o réu, na audiência de custódia, das medidas protetivas impostas em seu desfavor, entre elas a proibição de aproximação da residência da ofendida, afastam-se as teses de atipicidade da conduta e erro de proibição, se ele entrou na casa da vítima furtivamente, na madrugada e sem consentimento dela ou de qualquer morador, descumprindo as medidas impostas.
2 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem.
3 – Apelação provida em parte.